Tribunal: TJSP
Processo: 1500373-64.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade – Narcotraficância não comprovada – Desclassificação aplicada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500373-64.2018.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LUCIANO
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, deram parcial provimento ao recurso para condenar LUCIANO
RIBEIRO, ao cumprimento de um mês de prestação de serviços, nas condições
eatabelecidas, por subsumir-se ao disposto no artigo 28 “caput” da Lei
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-64.2018.8.26.0603 -Voto no 2226
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500373-64.2018.8.26.0603 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE BIRIGUI
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: LUCIANO RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico
de
Drogas

Insuficiência
probatória
Desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06
Admissibilidade
Narcotraficância não comprovada

Desclassificação aplicada Recurso parcialmente provido.
VOTO No 2226
LUCIANO
RIBEIRO
foi
condenado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, ao
cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de cento e sessenta e seis diárias mínimas, nos
termos da r. sentença de fls. 133/143, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-64.2018.8.26.0603 -Voto no 2226
3
para pleitear a absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório ou a
desclassificação do delito para porte e uso próprio, previsto no artigo 28
da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 154/159).
Contrarrazões de fls. 164/168.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para desclassificar o
delito para porte e uso próprio e, subsidiariamente, para fixação do
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade. (fls.
181/186).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, quanto ao mérito, eis que os
elementos constantes dos autos autorizam a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia a 8 de
novembro de 2018, por volta das 09h30, no imóvel localizado na rua
José Carlos Xavier no 140, bairro Residencial Monte Líbano, na cidade e
Comarca de Birigui, o apelante tinha em depósito 12,54 g de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-64.2018.8.26.0603 -Voto no 2226
4
distribuída em 18 “eppendorfs”, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo de constatação de fls. 14 e
laudo químico-toxicológico de fls. 51/53.
Tanto no flagrante (fls. 04), quanto
em Juízo, às fls. 111/112, o apelante confirmou a propriedade dos
entorpecentes, porém que seriam para seu próprio consumo.
Os
policiais
civis,
em
seus
depoimentos (fls. 111/112), afirmaram que, em cumprimento a mandado
de busca e apreensão por investigação acerca de tráfico de drogas, foram
até a casa do apelante.
Indagado sobre os entorpecentes,
ele indicou um armário onde estavam os pinos de cocaína e que seriam
para seu consumo.
A
testemunha
de
Defesa
Aguinaldo, irmão do apelante, foi ouvida às fls. 111/112, é meramente
referencial e não trouxe esclarecimentos acerca da dinâmica dos fatos.
Afirmou que o acusado é seu
funcionário e recebe R$ 1.500,00 mensais, acrescentou que a família
tinha ciência da dependência química do irmão, inclusive já o ajudaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-64.2018.8.26.0603 -Voto no 2226
5
com internações em clínicas especializadas, além de levá-lo à igreja.
Nossos Tribunais desde há muito
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por
essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Entretanto, apesar da denúncia e
investigação prévias, as narrativas dos policiais civis não trouxeram
elementos probantes quanto à narcotraficância.
Desta
forma,
não
restou
configurada a prática do delito de tráfico de drogas. O conjunto
probatório produzido, no caso, apreensão do entorpecente, depoimentos
das testemunhas policiais civis e defensória encontram sintonia com os
demais elementos de provas colhidos nos autos para desclassificar o
delito para porte e uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
No
mais,
quanto
à
inconstitucionalidade da criminalização no uso de drogas, foi declarada
a repercussão geral sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal; porém,
o julgamento (RE 635.659/SP) não foi concluído até o momento.
É certo, pois, que a regra contida
no referido artigo se mantém incólume e vigente no ordenamento
jurídico, uma vez que a conduta não foi descriminalizada (abolitio
criminis), apenas despenalizada pela Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-64.2018.8.26.0603 -Voto no 2226
6
Registre-se, por oportuno, que não
só a reduzida quantidade de entorpecente apreendido, 12,54 g de
cocaína, distribuída em 18 “eppendorfs”, mas o contexto e as
circunstâncias da ação tornam tal cenário compatível com a figura de
usuário e não a de traficante.
Passa-se à dosimetria.
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como o previsto no artigo
28 da Lei de Drogas, ante a primariedade do acusado, fixo a pena em um
mês de prestação serviços à comunidade ou a entidades públicas, a teor e
com verificação a cargo do Juízo das Execuções Criminais, aplicada
isoladamente e eleita dentre as alternativamente cominadas à espécie,
por atender o binômio da necessidade/suficiência.
Ante ao exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar LUCIANO RIBEIRO, ao
cumprimento de um mês de prestação de serviços, nas condições supra,
por subsumir-se ao disposto no artigo 28 “caput” da Lei 11.343/06.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR